Tribunal: TJMT
Processo: 0000248-74.2016.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000248-74.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 594.933.721-20 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSENCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ (ART. 239 CPC) - NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo (art.239, do CPC), e sua ausência implica a extinção do feito sem resolução de mérito.

É desnecessária a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1o, do CPC, porque essa medida
é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.o 148074748) interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSOCIOS LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica – que nos autos n.o 0000248-74.2016.8.11.0049 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS – julgou extinta referia ação, com base no art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o magistrado de primeira instância, extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que não estavam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sustenta que r. sentença, violou de forma direta o princípio da primazia da resolução do mérito, ao optar por extinguir de forma prematura o processo, sem oportunizar ao autor que tomasse as providências cabíveis, o que evidência que a extinção foi prematura e não atende aos princípios processuais esculpidos no Novo Código de Processo Civil.

Discorre sobre o princípio da cooperação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC). Cita o art. 139,IX do mesmo codex.

Ressalta, que conforme disposição do art. 139, IX, violado pela decisão apelada, o Magistrado possui como dever determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento dos vícios, tudo isso, buscando efetivar o que dispõe o art. 6, que expressa à ideia de cooperação entre os participantes da atividade jurisdicional.

Assim, tendo em vista a violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, deve ser conhecido o recurso de apelação, para cassar a sentença, com intimação do autor para prosseguimento no feito.

Defende ofensa ao Decreto no 911/69, sob o argumento de que a citação somente será efetuada caso cumprida a liminar de busca e apreensão, nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto supra.

Desta feita, que a citação não se afigura em falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido e eficaz do processo, a justificar a extinção do feito, devendo ser cassação da r. sentença, devolvendo o feito à origem.

Defende a impossibilidade de extinção da ação, para tanto, alega que embora a citação seja responsável pela formação da relação jurídica processual, sua efetivação, em prazo superior àqueles previstos nos §§ 1o e 2o do artigo 240 do CPC, constitui mero atraso no aperfeiçoamento da lide, não ocasionando a extinção do processo pela falta de pressuposto processual.

Ainda, que o apelante demonstrou interesse processual e cumpriu com seu dever sempre buscando o andamento do feito, pois requereu todas as diligências que lhe cabiam, a fim de realizar a citação, no entanto, sem êxito
.

Destaca que o feito somente poderia ter sido extinto por ausência de pressuposto processual se a falta de citação estivesse associada ao abandono do feito, o que não ocorreu in casu.

Portanto, que a extinção do feito sem julgamento do mérito, no caso, afronta os princípios da economia e da celeridade processuais, além da efetiva prestação jurisdicional.

Ainda, que a ausência da localização de endereço válido para a citação da parte ré não pode ser atribuída à parte autora se atendeu a todos os chamados judiciais, razão pela qual torna inadequada a aplicação do disposto no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto inviabilizou a intimação pessoal da parte autora para o prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Defende a necessidade de intimação pessoal, para tanto, alega que embora o nobre magistrado singular tenha se baseado no inciso IV do art. 485 do CPC para extinguir o feito, em verdade, o fato que ensejou a extinção da ação segundo a sentença, foi a inércia do autor em dar o devido andamento processual.

Que não pode ser mantida, pois da narrativa dos fatos constantes na decisão recorrida não era o caso de extinção da ação por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, mas sim de extinção do processo por não ter o apelante promovido os atos e diligências que lhe competiam, por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, devendo ser aplicado o seu § 1o, onde o legislador determina a intimação pessoal da parte para, em cinco dias, suprir a falta.

Ainda,
para
se decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, é imprescindível que haja, de fato, o abandono do processo, ou seja, deve haver demonstração inequívoca de que a parte pretendeu abandoná-lo, o que não ocorre no caso vertente, eis que o apelante se manifestou nos autos, por diversas vezes.

Discorre sobre a economia processual.

Prequestiona todas as matérias ventiladas no recurso.

Requer o recebimento do recurso de apelação, a nulidade da sentença o tendo em vista a violação ao princípio primazia da resolução do mérito, determinando intimação pessoal do autor para se manifestar no feito nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, eis que o real motivo da extinção foi inércia em dar andamento ao processo, quando não, anule a sentença porque a citação não é pressuposto processual de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão regulamentada pelo Decreto-lei no 911/69.

Não sendo acolhidas as teses acima, que seja então anulada a sentença, pois a ausência da localização de endereço válido para a citação da parte ré não pode ser atribuída à parte autora que atendeu todos chamados judiciais, razão pela qual torna inadequada a aplicação do disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, subsidiariamente, anule a sentença possibilitando ao Banco apelante o exercício do seu direito de credor fiduciário com o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, atentando ainda, ao princípio da economia processual.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 148074752).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.o 148074748) interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSOCIOS LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica – que nos autos n.o 0000248-74.2016.8.11.0049 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS – julgou extinta referia ação, com base no art. 485, IV, do CPC.

O juízo “a quo” extinguiu referia ação ante a ausência de citação da parte Apelada (id.n.o 148074748-pág.83):

“O feito tramita desde 2016 (mais de 04 anos), sendo que o requerido ainda não foi citado.

Foram realizadas três tentativas de citação do requerido e apreensão do veículo, bem como deferidas diligências de buscas de endereços nos sistemas privativos da justiça, porém sem êxito.

Com efeito, a diligência requerida pela parte autora não deve ser deferida, tendo em vista que já foi realizada no bojo dos autos.

Consoante dispõe o art. 239 do CPC: "Para validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido". E o § 2o do art. 240 estabelece que "incumbe ao autor, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação".

A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta autoriza a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, não se exigindo a intimação pessoal da parte autora, de acordo com o § 1o, que só se aplica às hipóteses do art. 485, I e II.”

O Apelante por sua vez, pretende a nulidade da sentença sob alegação de violação ao princípio primazia da resolução do mérito, ainda, ante a

determinação de intimação pessoal do autor para se manifestar no feito nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, eis que o real motivo da extinção foi inércia em dar andamento ao processo, quando não, anule a sentença porque a citação não é pressuposto processual de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão regulamentada pelo Decreto-lei no 911/69.

Ou não sendo este o entendimento que seja anulada a sentença, sob alegação de que

a ausência da localização de endereço válido para a citação da parte ré não pode ser atribuída à parte autora que atendeu todos chamados judiciais, razão pela qual torna inadequada a aplicação do disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, subsidiariamente, a anulação da sentença possibilitando ao Banco apelante o exercício do seu direito de credor fiduciário com o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, atentando ainda, ao princípio da economia processual.

Pois bem.

Mister consignar que a citação é imprescindível para formação da relação jurídica processual e a fala da mesma enseja a extinção do processo, conforme estabelece o art. 485, IV, do CPC.

O art. 239 do CPC preconiza:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a
citação
do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Neste sentido é a doutrina do mestre processualista Humberto Theodoro Júnior:

"Tão importante é a
citação
, como elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer época, independentemente de
ação
rescisória será lícito ao réu argüir a nulidade de semelhante decisório (art. 741, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 40a edição, p. 233, Ed. Forense)

No presente caso a liminar não foi cumprida, tendo em vista que não foi encontrado o bem objeto da busca, ou seja, não houve a citação da parte Requerida.

Assim, para a formação completa da relação jurídica processual, imprescindível a realização da citação, sendo pressuposto de existência da relação processual.

A citação válida e regular no processo tem por escopo garantir a eficácia da norma preconizada no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa.

Extrai-se dos autos que a sentença foi prolatada 05 (cinco) anos após a distribuição da ação, e nesse período foram concedidas ao Apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereço do Apelado/Réu.

As tentativas citação foram todas infrutíferas.

Extrai-se também, que foi realizada pesquisa no sistema informatizado e conveniado deste Tribunal.

Mister destacar, que é ônus da parte autora a localização do bem a ser apreendido.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp: 1872705/PE. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. DJe: 24/06/2022).

Assim, ante a não localização do bem, e nem o endereço do autor, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC)

Ressalte-se ainda, não se pode aceitar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, o que contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles o da cooperação e razoável duração do processo.

Assim, não prospera o argumento no sentido de que o juiz violou
o princípio da primazia da resolução do mérito.

Mister destacar a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1o, do CPC) porquanto a medida somente é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III, ao passo que no caso em análise, configurou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do inciso IV, todos do mesmo art. 485 do CPC.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023